Tribunal: TJSP
Processo: 0003152-67.2023.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação do cálculo de pena apresentada pelo sentenciado, homologando-o – Irresignação do sentenciado, que pugna pela homologação do cálculo de pena anterior – Rejeição – Cálculo de pena anterior que apresenta flagrante erro material, qual seja a informação da data da previsão para concessão do regime aberto como sendo a mesma da data-base –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou a impugnação do cálculo de pena apresentada pelo sentenciado, homologando-o – Irresignação do sentenciado, que pugna pela homologação do cálculo de pena anterior – Rejeição – Cálculo de pena anterior que apresenta flagrante erro material, qual seja a informação da data da previsão para concessão do regime aberto como sendo a mesma da data-base – Constatação do equívoco e retificação do cálculo anterior com concordância expressa do Ministério Público e da Defensoria Pública – Cálculo atual que considera corretamente a parcela de pena a cumprir para a obtenção do regime aberto na data de previsão do referido benefício – Defesa que não aponta qual seria o erro do cálculo de pena atual – Agravo em execução não provido.